Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801083-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS PARA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento em ação cominatória movida pela Associação dos Moradores do Residencial Jardim Portugal, que buscava compelir o município a realizar obras de drenagem para evitar alagamentos e indenização por danos. O juízo de primeira instância determinou a realização de vistoria e impôs multa por descumprimento, culminando em bloqueio de valores via SISBAJUD após inércia do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imposição de bloqueio de verbas públicas viola o regime de pagamento por precatórios previsto constitucionalmente; e (ii) avaliar se a multa imposta é excessiva e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STJ admite a possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva em caráter excepcional para garantir a eficácia de decisões judiciais, especialmente quando há risco de ineficácia da ordem imposta.

4.A jurisprudência do STJ reforça que o bloqueio de valores e a imposição de multas podem ser utilizadas pelo magistrado para garantir o cumprimento de obrigações de fazer, desde que fundamentadas e proporcionais.

5.No caso concreto, a medida de bloqueio foi adotada após prolongado descumprimento da ordem judicial pelo município, sendo considerada proporcional para assegurar a efetividade da tutela e os direitos coletivos afetados.

6.As alegações do Município não introduzem argumentos novos ou suficientemente relevantes para afastar a aplicação das medidas coercitivas já impostas, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio de verbas públicas é admissível, em caráter excepcional, para garantir o cumprimento de decisão judicial, desde que devidamente fundamentado e proporcional. 2. Medidas coercitivas, como a aplicação de multas e bloqueio de valores, podem ser impostas pelo magistrado quando constatada a inércia no cumprimento de ordem judicial, visando a efetividade da tutela jurisdicional.

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 100; CPC, art. 535, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013; STJ, REsp 1680715/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator,
a qual rejeitou o Agravo de Instrumento em ação cominatória movida pela Associação de Moradores do Residencial Jardim Portugal. A controvérsia teve origem em alegações de que as obras do BRT na Avenida Augusto Montenegro estariam causando alagamentos no residencial devido à falta de cautelas técnicas.

Na ação inicial, a Associação pleiteou a realização de obras de drenagem em caráter emergencial e a indenização por danos materiais e morais. Em decisão liminar, o juízo de primeira instância determinou a realização de vistoria pela SESAN para verificar a relação entre os alagamentos e as obras, impondo multa diária de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

A vistoria foi realizada sem prévia notificação à parte autora, o que levou o juízo a ordenar nova vistoria, com prazo de 60 dias. O Município, no entanto, não cumpriu essa ordem no prazo estipulado, o que resultou na aplicação de nova multa, elevada para R$ 100.000,00, e a determinação de bloqueio dos valores via SISBAJUD.

Inconformado o agravante, alega a
ilegalidade do bloqueio de valores, defendendo que tal medida viola o sistema de pagamento por precatório previsto na Constituição.

Defende que a execução da multa deve seguir o regime de cumprimento de sentença aplicável à Fazenda Pública, conforme o art. 100 da CF e art. 535, §3º do CPC, bem como aduz que o valor da multa seria excessivo, merecendo revisão para preservação dos cofres públicos.

Ressalta que a decisão recorrida foi sustentada com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite o bloqueio de verbas públicas em situações excepcionais, como fornecimento de medicamentos e garantia da saúde pública, o que não se aplicaria ao caso presente, segundo o Município.

Por fim, o recorrente solicitou a concessão de efeito suspensivo para evitar o bloqueio das verbas e a revogação da decisão agravada, argumentando que a ordem de bloqueio foi imposta de forma desproporcional e sem respaldo jurídico.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para suspender o bloqueio de verbas públicas e a revogação da decisão agravada por sua ilegalidade e violação dos dispositivos legais.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.
19377103
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

As alegações do agravante encontram-se em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que admite, em situações excepcionais, a constrição de verbas públicas para garantir o cumprimento de ordens judiciais, quando se vislumbre risco de ineficácia da medida imposta. No caso concreto, o aumento da multa diária e o bloqueio de valores via SISBAJUD mostraram-se proporcionais diante do prolongado descumprimento da ordem judicial pelo ente municipal, com vistas à garantia de efetividade da decisão liminar deferida para resguardar direitos coletivos. Assim, considerando a razoabilidade da medida e a persistente inércia do agravante, a manutenção da constrição de ativos financeiros é medida que se impõe, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Nesse sentido, existem outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel.Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.

3.
A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. BLOQUEIO OU SEQUESTRO DE VERBAS DO ESTADO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO.

I - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps 1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e 13.05.2015, respectivamente).

II -
Orientação desta Corte no sentido de caber ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos, inclusive o bloqueio ou sequestro de verbas do Estado, com a ressalva de que a medida deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no RMS 47.336/GO, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2024